Tribunal: TJES
Processo: 5003753-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003753-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAMAR MARCHEZINI e outros (2)
AGRAVADO: MARIA DA PENHA MARCHESINI CLAUDINO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003753-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI E OUTROS

AGRAVADOS: MARIA DA PENHA MARCHESINI CLAUDINO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI, ITAMAR MARCHESINI e LOURDES MARCHESINI PEIXOTO, irresignados com a decisão (id 850373) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita por si postulado nos autos da ação judicial de origem.

Pelas razões recursais, alegam os Agravantes que não possuem condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual pugnam pela reforma do
decisum
vergastado.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Janeiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003753-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CASSIA SILENE CARVALHO DE ALMEIDA

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento, alegam os Agravantes, em síntese, que não possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual postulam seja reformado o
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o § 2º, do art. 99, do Estatuto Processual Civil, preceitua que a declaração de hipossuficiência da parte, que goza apenas de presunção
iuris tantum
, não vincula o magistrado, podendo este, ao observar que existem nos autos elementos que contrariem a alegação, determinar que a parte comprove a necessidade de concessão do benefício, tal como procedido pelo Juízo
a quo
.

Inclusive, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
é
relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
(AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

Nada obstante, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo que os Agravantes comprovaram fazer jus à gratuidade postulada, contrariamente à conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

O polo ativo da ação judicial de origem (“ação de reintegração de posse c/c cobrança de aluguéis e perdas e danos”) é composto pelo ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI em litisconsórcio com ITAMAR MARCHESINI, seu inventariante (do espólio), e LOURDES MARCHESINI PEIXOTO.

Neste contexto, pode-se extrair dos autos do feito de origem que ITAMAR MARCHESINI é aposentado por invalidez, percebendo, mensalmente, o valor líquido de R$ 759,43 (id 850372, fls. 04), além de suportar com gastos relativos à saúde (id 850372, fls. 05/11).

A Agravante LOURDES MARCHESINI PEIXOTO, por sua vez, conquanto não tenha carreado aos autos o comprovante do benefício previdenciário, afirma perceber, a título de aposentadoria por invalidez, o valor equivalente a um salário mínimo, além de apresentar questões de saúde que demandam gastos diversos (id 850372, fls. 13/19).

Quanto às pessoas físicas, portanto, tenho que inexistem elementos de convicção aptos a autorizar seja superada a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de hipossuficiência prestada.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002442, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

No que tange ao ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI, estimou-se, nos autos do “inventário” nº 0004000-37.2017.8.08.0038, que o acervo equivale a R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Todavia, além da ausência de liquidez dos bens por não ter havido, até o presente momento, a partilha do acervo deixado pelo
de cujus
, tem-se que os fatos narrados na ação judicial de origem tratam, justamente, de suposto esbulho praticado por alguns dos herdeiros, o que torna ainda mais evidente a impossibilidade de suportar com as custas processuais exigidas no início do processo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor dos Agravantes.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003753-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI E OUTROS

AGRAVADOS: MARIA DA PENHA MARCHESINI CLAUDINO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2.
Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da
gratuidade da justiça
ser deferid
o
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI E OUTROS e Agravados MARIA DA PENHA MARCHESINI CLAUDINO E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.